Tribunal: TJMT
Processo: 0001742-23.2015.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001742-23.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (APELADO), EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (APELADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (APELANTE), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), Priscila Ribeiro Avila Duarte (APELANTE), PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (APELADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (APELADO), PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE (APELADO), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (APELADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (APELANTE), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– PRELIMINAR DE AFRONTA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA ACOMPANHADA DE CAUSA DE VALOR MUITO ELEVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CLÁUSULA PROBITIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM – CESSÃO DE DIREITO CARACTERIZADA POR MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRIBUIÇÃO DO PETICIONÁRIO PARA O RESULTADO DE RESCISÃO DA AVENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

DEVIDAMENTE FIXADO – AUTORES E RÉUS SUCUMBENTES NA MESMA PROPORÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -

APELOS DESPROVIDOS.

Não merece guarida a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, pois as razões da apelação interposta por PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE são suficientes e aptas a contrapor a sentença recorrida.

É viável a concessão da justiça gratuita quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, sobretudo quando o valor da causa é de valor elevado.

Nos termos dos artigos 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, é viável a rescisão contratual ante ao inadimplemento e também em face de descumprimento de cláusula proibitiva de alienação, mantendo-se o débito, de modo que a cessão de direitos a terceiros mostra-se ilegal e de má-fé, cabendo, portanto, a reintegração de posse no imóvel pelos legítimos proprietários, Sr. Fabricio e Fabiano Lorenzi, salientando-se a ausência do direito de indenização por danos morais e materiais ou de retenção de benfeitorias existentes no imóvel, eis que as partes litigantes contribuíram para o negócio ilegal e dele também se beneficiaram em detrimento do real proprietário, não se aplicando, portanto o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Mostra-se plausível a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais na mesma proporção – de 50% das custas para cada uma das partes, e de verba honorária advocatícia, cada parte arcando com a verba honorária de seu patrono, no patamar de 10% sobre o valor da causa, quando ambas as partes são vencidas em idênticas proporções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE
e por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de
Ação de Resolução Contratual, Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c.c. Reintegração de Posse n. 0001742-23.2015.8.11.0044 - Código 62657
, ajuizada por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido apenas para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos. Em face disso, houve redistribuição dos ônus de sucumbência, no sentido de
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil. E quanto aos honorários o caso adequou-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE
defendem a reforma da sentença, eis que “(...) firmaram contrato particular de cessão de direitos do instrumento particular de venda e compra de imóvel rural com os Apelados para a compra do imóvel rural de 2.498,66 hectares descrito na exordial”; que “(...) No ato da assinatura do referido instrumento, os Apelantes tinham ciência que o imóvel vendido havia sido adquirido dos Srs Fabricio Lorenzi e Fabiano Lorenzi, porém, não tiveram acesso ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural com Cláusula de Irretratabilidade firmado entre aquelas partes para a ciência dos seus termos, cláusulas e condições”; que “(...) Em momento algum os Apelados imaginaram que o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural com Cláusula de Irretratabilidade continha cláusula que proibia a alienação do imóvel, uma vez que o referido imóvel estava sendo oferecido a venda”; que “(...) Não teria lógica imaginar que um bem exposto a venda, com ampla divulgação e oferecido as pessoas por intermédio inclusive de corretores, não pudesse ser vendido. 08. Para pessoas humildes e honestas, como os Apelantes e seus familiares, não se imaginaria tal possibilidade, nem tamanha falta de caráter dos Apelados, que plenamente cientes da proibição de alienar o imóvel rural, o venderam sem qualquer ressalva”.

Dizem que “(...) O contrato particular de cessão de direitos do instrumento de compra e venda de imóvel rural foi firmado entre as partes na data de 27 de fevereiro de 2.014, e o Sr. José Jaime de Melo Neto enviou o e-mail com cópia do contrato (firmado entre os Apelados e os Srs Fabiano e Fabricio Lorenzi) ao filho do Sr. Sebastião, o Apelante Paulo Renato, na data de 10 de junho de 2.014. 11. O que implica dizer que o e-mail foi enviado aos Apelantes em data posterior a celebração do contrato de cessão de direitos, comprovando que os Apelantes não tiveram acesso ao contrato antes da celebração do instrumento de cessão”; que “(...) Também não se dispensaria carta de anuência, documento sem o qual não é possível a obtenção de financiamento para plantio. Sem plantio como os Apelantes cumpririam com as obrigações assumidas no contrato firmado? 16. Por qual motivo os Apelantes teriam adquirido o imóvel senão para nele desenvolver atividade produtiva? O próprio “contrato particular de cessão de direitos do instrumento particular de venda e compra de imóvel rural” prevê como forma de pagamento entrega de produto soja, como os Apelantes iriam efetuar o pagamento das parcelas sem a produção dos grãos?”.

Mencionam que “(...) Os Apelantes não fariam negócio de tamanha vultuosidade e dispensariam requisitos de validade do próprio instrumento firmado, nem a carta de anuência, pois tal inviabilizaria a produção na área adquirida. 20. É de conhecimento de todos que a aquisição de imóvel rural tem por pressuposto a produção agrícola, até porque a maioria dos contratos estabelece como forma de pagamento a entrega dos produtos agrícolas produzidos no imóvel, portanto, se não se consegue dispor de crédito para produzir, a produção resta irreversivelmente prejudicada. 21. Destarte, demonstrado está que não houve ciência dos Apelantes, muito menos dispensa pelos Apelantes da anuência expressa dos antigos proprietários ou ainda da carta de anuência. 22. A presunção de ciência e de má-fé gerada na sentença recorrida advém dos depoimentos do Sr. José Luiz Lorenzi, do Apelado Otacir Rossato, e de um depoimento transcrito do Sr. José Jaime (funcionário do Apelado), o qual não consta seu vídeo/áudio nos autos e contraria o depoimento prestado pelo mesmo em juízo, devendo, dessa forma, ser desconsiderado”.

Sustentam que a má-fé dos Apelantes não ficou comprovada, não podendo haver presunção; que “(...) No ato da formalização do contrato particular de cessão de direitos do instrumento particular de venda e compra e imóvel rural, os cedentes/Apelados, Sr. Otacir e Marta Rossato, assumiram o compromisso de providenciar os documentos necessários para o exercício da posse junto aos proprietários primitivos e carta de anuência para viabilidade da atividade agrícola no imóvel, mas nunca mencionaram cláusula impeditiva de alienação. 26. Nessa condição os Apelantes ingressaram no imóvel e realizaram as benfeitorias para viabilizar o uso do mesmo. 27. Ao tentarem registrar uma CPR descobriram que o contrato firmado entre os Apealdos/Cedentes Sr. Otacir e Marta Rossato e os Lorenzi continha clausula proibitiva de venda. Ainda, que os Cedentes haviam registrado sobre a área penhor sobre as safras 2014 e 2015, posteriormente a assinatura do contrato de cessão, impossibilitando qualquer financiamento para os Apelantes. 28. Passado algum tempo, tomaram ciência que os Apelados estavam tentando vender o imóvel novamente, possivelmente na tentativa de enriquecer ilicitamente as custas de outrem. 29. Diante das manobras dos Apelados, o Sr. Sebastião, genitor e sogro dos Apelantes, procurou o Sr. José Luiz Lorenzi para comporem com relação aos fatos. O Sr Sebastião propôs o pagamento da parcela descrita na alínea D, mas, em contrapartida, deveria ser “retirado da jogada” os Apelados, ou seja, os Lorenzi deveriam rescindir o contrato existente com os Apelados, e firmar novo instrumento diretamente com os Apelantes”.

Afirmam que “(...) De fato, os proprietários não prestaram anuência expressa no contrato particular de cessão de direitos do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Porém, ao tomarem ciência da formalização do referido instrumento, passaram a ter atitudes de anuência com o negócio entabulado entre aquelas partes. 04. Num primeiro momento a anuência se deu pela inércia dos SRS Fabiano e Fabricio Lorenzi, que ao serem cientificados da existência do contrato, conforme comprova o depoimento do Sr. Otacir Rossato e José Jaime, nada fizeram”; que “(...) Dos depoimentos acima transcrito e das provas existentes nos autos, verifica-se que os proprietários foram cientificados da venda do imóvel aos Apelantes e nada fizeram para impedir o negócio, pelo contrário, permitiram que os Apelantes ingressassem e permanecessem na posse do imóvel. 06. Os Srs Fabricio e Fabiano Lorenzi em momento algum fizeram contato com os Apelantes ou enviaram notificação aos Cedentes/ Apelados ou, ainda, aos Apelantes, visando impedir o negócio firmado. 07. Num segundo momento, a anuência se deu pela própria ação dos Srs Fabricio e Fabiano Lorenzi”.

Argumentam que “(...)

A sentença recorrida, entendendo que os Apelantes agiram de má-fé, decretou o perdimento dos valores pagos ao Apelados. 03. Conforme exposto e comprovado acima, os Apelantes compraram o imóvel descrito na exordial de boa-fé, sem a ciência da cláusula contratual que impedia a aquisição do mesmo, não havendo por parte desses, a má-fé presumida na sentença. 04. Nessa condição de compradores de boa-fé, amparados pelo contrato particular de cessão de direitos do instrumento particular de venda e compra e imóvel rural, ingressaram no imóvel para o desenvolvimento da atividade agrícola. 05. Decretar a perda dos valores pagos em favor dos Apelados que sempre tiveram ciência da clausula proibitiva de venda e mesmo assim venderam a terceiros, seria privilegiar a parte que atuou de má-fé. 06. Nestes termos, requerem seja a sentença reformada para julgar improcedente o pedido de perda dos valores pagos em favor dos Apelados”.

Requerem seja a verba sucumbencial fixada de acordo com o que dispõe o artigo 85, § 14 do CPC.

Pedem o provimento do recurso para: “a) para conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do caput do artigo 1.012 do CPC, suspendendo os efeitos da sentença de piso até o julgamento final do presente recurso de apelação; b) seja concedido aos Apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, por não possuírem nesse momento condições financeiras para arcar com o valor das custas processuais de valores tão expressivos; c) seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, diante da comprovada má-fé dos Apelados. d) seja fixada a verba sucumbencial nos termos do que rege o artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa a dispositivo de Lei”.

Por sua vez, OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, insurgem-se em face da sentença, alegando que ela deve ser reformada, pois houve inadimplência contratual por parte dos Apelados, surgindo o dever de indenizar; que os Apelados, muito antes do ajuizamento da presente ação, mais precisamente desde o dia 10/04/2015, deixaram de adimplir as parcelas do contrato, incorrendo, pois, em inadimplência contratual, ensejando todo o imbróglio em tela. Entretanto, apesar de reconhecer a invalidade do contrato e o consequente perdimento dos valores pagos pelos Apelados em razão da inadimplência dos Apelados, o d. juízo singelo acabou afastando o pedido de indenização em perdas e danos e dos danos morais suportados pelos Apelantes, condenando as partes na sucumbência recíproca, ensejando, portanto, a reforma da sentença guerreada”; que “(...) é cediço que HAVENDO A RESCISÃO DO PACTO POR PARTE DOS COMPRADORES/APELADOS, as disposições LEGAIS e contratuais devem ser observadas, sobretudo quanto ao que dispõe o art. 389 do Código Civil vigente (...)”.

Destaca que as partes estabeleceram livremente as condições do pacto, inclusive em caso de rescisão unilateral, de modo que os critérios avençados não podem ser negados; e, ainda, que as hipóteses de revisão são limitadas à vontade dos contratantes, não se podendo mitigar a obrigatoriedade dos contratos, sob pena de se gerar insegurança jurídica.

Menciona que os Apelados – totalmente inadimplentes – continuam na posse da Fazenda Zanin, produzindo, usufruindo das instalações e lavoura, que foram inclusive construídas pelos Apelantes, de modo que não há outro caminho a não ser de condená-los por perdas e danos.

Pede que sejam os Apelados condenados ao pagamento de danos morais, aplicando-se o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a situação ultrapassou e muito o mero dissabor, acarretando a insolvência dos Apelantes, pois a mora dos Apelados ensejou uma avalanche de inadimplência.

Defende a ausência de sucumbência recíproca; que “(...)a demanda em tela, versa acerca da rescisão de contrato de cessão de direito pelo inadimplemento dos Apelados, ou seja, foram os Apelados que deram ensejo a presente demanda. E mais, não podemos nos olvidar que, quando instados a resolver o ocorrido de forma administrativa por meio da notificação extrajudicial, trouxeram mais transtornos do que os já narrados na presente demanda”; que “(...) o deslinde do processo em tela até o julgamento de parcial procedência da presente demanda, foi moroso e complexo, devendo ser considerados, além do elevado grau de zelo deste causídico, que com muito custo conseguiu demonstrar a culpa pela rescisão do contrato”; que “(...) Partindo dessas premissas, de fato não se verificou na hipótese sucumbência dos apelantes, assim, rogas pela reforma da sentença de piso, a fim de que SOMENTE os apelados sejam condenados nos honorários advocatícios e despesas processuais, visto que, os Apelantes não deram causa a demanda em tela, e ainda, decaíram em parte mínima do pedido, portanto, de acordo com o referido dispositivo a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Em decorrência lógica dessa situação, tem-se que os honorários sucumbenciais, devem ser suportados exclusivamente pelo Apelado, já que foi vencido na presente demanda”.

Requer a “(...) reforma da sentença apelada, para condenar os Apelados não só nas perdas e danos referente a todas as benfeitorias/instalações construídas na FAZENDA ZANIN pelos Apelantes, e que vem sendo usufruídos pelos Apelados sem a devida contraprestação, as quais estão sendo utilizadas pelos Apelados sem a devida contraprestação, devendo ser apuradas em liquidação de sentença, como também por todos os danos morais suportados pelos Apelantes com a situação retro, e consequentemente extirpar a sucumbência recíproca no caso tela, condenando apenas e tão somente o apelado no pagamento das custas e no ônus sucumbência. Por fim, caso, eventualmente não seja esse o entendimento dessa E. Corte, requer sejam mencionadas as questões prequestionadas no r. Acórdão (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID ́s. Num. 158079292 e 158079297), ressaltando-se que os Apelantes OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, suscitaram preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e impugnaram o pedido de justiça gratuita da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR suscitada por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO – ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Não há o menor cabimento em acolher esta preliminar, simplesmente porque as razões do recurso são suficientes ao conhecimento do apelo. O cerne da questão envolve relação contratual (Contrato de Cessão de Direitos), sendo que a sentença decidiu pela sua rescisão, com distribuição dos ônus de sucumbência, destacando-se que o recurso interposto por PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S) busca justamente desconstituir o ato sentencial que considerou que eles detinham conhecimento da relação anterior firmada entre os Autores/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e os legítimos proprietários do imóvel – Fazenda Zanin – Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi; que permaneceram na área por vários anos, usufruindo indevidamente da posse, e sem adimplir o débito, de modo que não considerou boa-fé por partes deles.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – formulado por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO – desfavor de PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE

Direto ao ponto. Considero insubsistentes as alegações referentes ao objeto da impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado em desfavor
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE

Julgo pertinente, a fim de que haja o pleno acesso ao judiciário, que ambos os litigantes sejam agraciados pela justiça gratuita, pois considero que ambos demonstraram dificuldade financeira momentânea, destacando-se o alto valor da causa (cerca de R$ 30.000.000,00).

No tocante ao pedido de que a Apelação interposta por PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE, PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE seja recebida somente no efeito devolutivo,
considero-o descabido
, pois a suspensividade é a regra, não sendo também o caso de aplicação do § 1º, do artigo 1.012 do CPC, eis que não se aplica nenhum dos incisos descritos no mencionado parágrafo (incisos I a VI, que demandariam a produção imediata dos efeitos da sentença).

Assim,
recebo o apelo em ambos os efeitos
.

V O T O -

M É R I T O

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE
e por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de
Ação de Resolução Contratual, Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais c.c. Reintegração de Posse n. 0001742-23.2015.8.11.0044 - Código 62657
, ajuizada por
OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido apenas para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos. Em face disso, houve redistribuição dos ônus de sucumbência, no sentido de
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil. E quanto aos honorários o caso adequou-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que a sentença recorrida deve prevalecer incólume, pois se posicionou pela procedência parcial dos pedidos, a fim de que o contrato de cessão de direitos fosse rescindido, eis que tanto autores quanto requeridos se tornaram inadimplentes; sendo que os autores não viabilizaram a anuência necessária para a efetivação do ato negocial, pois os efetivos proprietários- Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi não tinha ciência do contrato firmado entre PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S) e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO.

Destaque-se que ficou claro que PAULO RENATO RENATO DUARTE e OUTRO(S) tinham conhecimento do negócio firmado entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e os legítimos proprietários – Sr. FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, e da vedação de arrendamento e/ou alienação a terceiros do imóvel rural objeto da avença.

Portanto, havia previsão da proibição – ou seja, não havia autorização para cessão de direitos em relação ao imóvel em questão.

Ficou comprovado que foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requeridos/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel. E, mesmo assim, os Requeridos/Apelantes, inadimplentes, com os valores da transação, cederam os direitos do bem aos também Requeridos e Apelantes: PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.

Assim, apesar de OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO alegarem que FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI tiveram ciência da transação ocorrida entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE, não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação; o que há é a verificação de descumprimento contratual por inadimplência de parcelas contratadas; e mais, o descumprimento de cláusula contratual de alienação do bem.

Portanto, plausível a rescisão do negócio, diante da inadimplência e da vedação de não arrendamento e/ou alienação da área, conforme rezou o contrato firmado entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO.

Descabe o pedido de indenização de OTACIR ROSSA e MARTA TERESA ROSSATO, em face às benfeitorias e lucros e frutos do bem (danos morais e materiais), pois eles também são partes intrinsecamente ligadas ao feito rescindido, e concorreram para o resultado de rescisão, eis que não são os proprietários da área.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença:

“(...)
Dos fatos narrados na inicial, os autores informaram que formalizaram Contrato de Cessão de Direitos da área da Fazenda Zaninin junto à parte requerida, da qual teria se comprometido a adimplir o equivalente a 605.000 sacas de soja em 07 parcelas.

Acrescentam os autores que os requeridos teriam adimplido tão somente a quantia correspondente a 45.000 sacas de soja e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ato da assinatura do contrato, de modo que os requeridos estariam inadimplentes com o restante da obrigação.

Situando-se à tônica da questão, nota-se que anteriormente ao contrato discutido nestes autos, o autor teria adquirido a área em questão por intermédio de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural, tendo como vendedores Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi, de modo que à época da alienação realizada para os requeridos, o Contrato Primitivo ainda estava pendente de adimplemento.

Como justificativa ao inadimplemento os requeridos relataram que os autores não viabilizaram a anuência necessária para a efetividade do negócio, de modo que os reais proprietários do imóvel, sendo eles Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi não detinham conhecimento do contrato firmado entre os autores com os requeridos.

Os requeridos ainda aduzem que ante a ausência de outorga pelos legítimos proprietários Fabrício e Fabiano, estes ficaram prejudicados, ante a impossibilidade de efetivar empréstimos e implementar investimentos para aperfeiçoar a lavoura na área.

(...)

De todas as documentações opostas nos autos, alinhado aos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, resta claro que a parte requerida detinha conhecimento da relação jurídica anterior firmada entre a parte autora Otacir Rossato e Marta Teresa Rossato e os legítimo proprietários do imóvel Fabrício Lorenzi e Fabieano Lorenzi.

Tanto que na Cláusula Terceira do contrato de cessão de direitos consta que os cessionários, ora requeridos, “
assumem todos os ônus decorrentes do INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDE E COMPRA DE IMÓVEL RURAL, firmado entre os CEDENTES e os Srs. Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi, no qual passa a integral o presente instrumento
”

Neste ponto, é preciso acrescentar a existência de cláusula de impedimento de venda a terceiros da área, ao qual encontra-se expressa na Cláusula Décima Quarta do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do imóvel rural em questão, em que consta como sendo vendedores Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi e compradores os autores Otacir Rossaro e Marta Teresa Rossato,
in verbis
:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —
Fica terminantemente vedado aos PROMITENTES OUTORGADOS COMPRADORES arrendar e ou alienar em venda, a terceiros, o imóvel rural objeto desta relação jurídica, salvo concordância expressa dos PROMITENTES OUTORGANTES VENDEDORES, ocasião em que aqueles comparecerão como devedores solidários das obrigações oriundas do negócio jurídico aqui instrumentalizado e transmitido ao terceiro
.”

Referida previsão contratual é razoável na medida em que os vendedores e titulares do direito de crédito Fabrício e Fabiano Lorenzi, poderiam obstar eventual cessão com terceiro que não possuísse a mesma solvabilidade econômica do contratante originário, precavendo-se do risco de inadimplemento.

Na linha cronológica de acontecimentos, nota-se a existência de Contrato de Venda e Compra do imóvel rural, firmado em 10.07.2013, dos quais os proprietário Fabrício e Fabiano Lorenzi teriam vendido o imóvel aos autores Otacir e Marta Rossato, com cláusula expressa de impedimento de alienação, seguido de Contrato de Cessão de Direitos relativo ao mesmo imóvel rural firmado pelos autores em favor dos requeridos, antes mesmo do primeiro contrato ter sido adimplido.

Ora, a primeira assertiva que se deve considerar é que tendo em vista as cláusulas firmadas no primeiro contrato que deu azo a relação jurídica entre os legítimos proprietários Fabrício e Fabiano Lorenzi, os autores não teriam legitimidade em realizar a cessão dos direitos contratuais aos requeridos.

Nesta mesma linha de raciocino, não se mostra crível a alegação de desconhecimento dos requeridos quando é expresso no Contrato Particular de Cessão de Direitos a existência de contrato anterior, bem como estes assumem todos os ônus decorrente do instrumento particular de venda e compra.

Por essa afirmação, mostra-se lógica a invalidade do negócio jurídico ante a ausência de outorga dos legítimos proprietários da área Fabrício e Fabiano Lorenzi.

Considerando que, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, “é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”, impõe-se concluir que não há como se reconhecer a boa-fé da posse dos requeridos, por não haver como se falar em sua ignorância sobre os vícios e obstáculos que impediriam a aquisição da coisa.

Acrescenta-se que os autores são confessadamente inadimplentes em relação ao negócio anterior o que, inclusive, gerou discussão nos autos de nº 0001804-29.2016.8.11.0044 que será sentenciado concomitantemente a esta ação.

A ausência de outorga dos proprietários Fabrício e Fabiano Lorenzi em relação ao contrato discutido nesta ação, em tese, prejudicariam os requeridos para efetivar empréstimos e implementar lavou na área, porém, este argumento fica prejudicado ante a demonstração inequívoca de ciência destes em relação a existência do negócio jurídico anterior e, acessoriamente, cláusula de proibição de alienação.

Assim, não poderia deixar de acrescentar a parcela de culpa dos requeridos, uma vez que deveriam ter solicitado a anuência dos proprietários Fabrício no momento da assinatura do contrato de compra e venda, quando estes tinham pleno conhecimento de que a área cedida onerosamente foi objeto de contrato de compra e venda anterior.

Nesta mesma linha de intelecção, é importante mencionar que a mera comunicação posterior dos legítimos proprietários, sendo eles Fabrício e Fabiano Lorenzi, não basta para a validade do negócio jurídico, sendo a rescisão contratual medida que se impõe.

O imóvel não constava na matrícula imobiliária em nome dos autores, de modo que os compradores, ora requeridos, deveriam ter tido a cautela de obter a anuência dos legítimos proprietários no contrato por eles firmado.

(...)

É preciso mencionar que os requeridos permaneceram na área por todos estes anos, produzindo e usufruindo da posse de forma indevida, e, ainda, sem adimplir o débito, de modo que afastada a ocorrência de boa-fé pela sua parte quando da realização do negócio jurídico, decreto o perdimento dos valores adimplidos em favor dos autores, não autorizando sua restituição.

Noutro ponto, pela conclusão lógica, não merece guarida o requerimento da parte autora quanto a reintegração de posse do imóvel, quando estes também encontram-se inadimplentes em relação ao contrato anterior.

Também deve ser afastado o requerimento da parte autora em relação ao pedido de indenização indenização por lucros e frutos do imóvel e indenização dor danos morais e materiais, porquanto este concorreu para a rescisão contratual, bem como como pelo fato dos autores não serem os legítimos proprietários da área.

A toda evidência a relação jurídica terá validade, de acordo com o art. 104 do Código Civil, quando presentes os seguintes requisitos: (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.

Como visto, apesar da presente ação buscar a rescisão contratual, nota-se que o objeto da relação jurídica não é lícito, por culpa concorrente das partes, de modo que não há o que se falar em qualquer tipo de indenização em favor dos autores ou até mesmo aos requeridos.

O instrumento particular firmado entre as partes desta ação não pode prejudicar aqueles que efetivamente possuem direito sobre o imóvel, de modo que eventuais prejuízos em decorrência da perda da posse do bem, benfeitorias eventualmente realizadas na área e sua reintegração aos legítimos proprietários serão objeto de discussão nos autos de nº 0001804-29.2016.8.11.0044 em trâmite nesta vara.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos, tão somente para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos.

Por conseguinte,
redistribuo
os ônus sucumbenciais para
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil.

Quanto aos honorários o caso adequa-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil. (...)”.

No tocante à condenação por sucumbência – considero pertinente a conclusão constante do dispositivo da sentença, pois tanto os Autores quanto os Requeridos, ambos apelantes, sucumbiram de forma recíproca, mostrando-se justa a condenação aplicada:

“(...)
redistribuo
os ônus sucumbenciais para
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil.

Quanto aos honorários o caso adequa-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023